Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717233-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FILIPE SOARES BEZERRA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS FILIPE SOARES BEZERRA contra decisão (ID 190510799) da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA, deferiu a tutela antecipada para autorizar a retenção das chaves do imóvel enquanto não houver a quitação da quantia devida pela demandada. Em suas razões (ID 58546187), alega que: 1) possui renda mensal inferior a dois salários mínimos e não pode arcar com as despesas processuais; 2) a agravada firmou contrato de empreitada global com a Associação Habitacional dos Moradores da QSC para construção de prédio residencial em terreno cedido pelo Distrito Federal através da CODHAB; 3) o valor que a construtora alega ter sido inadimplido decorre do termo aditivo ao contrato de construção, que atualizou o valor da construção e instituiu cláusula de atualização do valor pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF até o término da construção; 4) não houve previa aprovação ou convalidação pelo associado ao termo aditivo; 5) a cláusula quinta do ato associativo prevê o período de incidência de ICC até a data da efetiva contratação do financiamento; 6) a atualização do valor final do imóvel já incluiu o valor devido de ICC; 7) assinou com a Caixa Econômica Federal-CEF, a Associação, o DF e a agravada o contrato de compra e venda, com força de escritura, para financiamento da construção; 8) a responsável pela assinatura do termo aditivo tem procuração outorgada por outra associação, com a qual o agravante não possui vínculo; 9) o valor previsto no contrato de construção foi reajustado até a assinatura do contrato com a CEF; 10) o preço do apartamento apresentado à CEF já inclui o reajuste pelo ICC/DF; 11) o termo aditivo foi realizado à revelia dos associados, sem negociação ou aprovação; 12) antes do termo aditivo, o período para a incidência do ICC era até a contratação do financiamento com a CEF, depois, passou para a data do término da construção; 13) o litigio será resolvido por arbitragem; 14) não há previsão contratual de retenção das chaves; 15) a construtora possui meios jurídicos próprios para, caso comprove o direito, obter o pagamento da quantia supostamente devida; 16) não há prova de que a obra está em fase de finalização. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, atribuição de efeito suspensivo; 3) no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão que deferiu a retenção das chaves. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Registre-se a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. As obrigações decorrentes de sua sucumbência, caso vencido o beneficiário, apenas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e podem ser executadas nos cinco anos subsequentes, quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justiçou a gratuidade (§§ 2o 3o, art. 98, do CPC). No caso, a renda mensal do recorrente, decorrente do emprego de cobrador, é de R$ 2.119,05 (ID 58546190, Pág. 2), portanto, compatível com a concessão do benefício. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A construtora MBR Engenharia tem proposto ações para que seja autorizada a não entregar as chaves aos compradores de apartamentos no empreendimento construído no Programa Social Casa Verde e Amarela. O contrato original estabelecia que o pagamento do ICC seria realizado até a assinatura da escritura e do financiamento com a Caixa Econômica. O termo aditivo do contrato prorrogou a incidência do ICC até a efetiva entrega do imóvel, que ainda não está pronto. A construtora alega que o adquirente não realizou o pagamento do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF decorrente do termo aditivo. Alguns compradores, como o agravante, já assinaram o contrato de financiamento, com força de escritura, a Caixa Econômica Federal antes do imóvel ficar pronto (ID 58546190, Pág. 2). São pessoas de baixa renda, portanto, há o risco de que não possam realizar o pagamento de eventual diferença que não foi incluída no financiamento. Por outro lado, os compradores argumentam que adquiriram os apartamentos por meio de uma associação e que o termo aditivo foi assinado sem a autorização dos associados. Afirmam, ainda, que o termo aditivo expressamente alterou o valor do imóvel de R$ 143.900,00 para R$ 154.500, e que nesse valor já estava incluso o valor devido a título de ICC. Apesar de estar próximo do termino do empreendimento - a construtora alega que ocorrerá em dois meses -, é impossível verificar eventual descumprimento à cláusula contratual a ensejar a rescisão o contrato antes da instrução do processo de origem. O direito discutido é controvertido e há necessidade da dilação probatória para elucidar a matéria. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Portanto, não estão presentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC para o deferimento da tutela antecipada na origem. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator